Tribunal: TJBA
Processo: 8131453-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8131453-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: MARCELO JOSE VIEIRA Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA EMBARGANTE/APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por MARCELO JOSÉ VIEIRA, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição dos valores pagos, sob o fundamento de ausência de liberdade de escolha e configuração de venda casada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à comprovação da contratação voluntária do seguro prestamista; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e eventual saldo devedor contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da abusividade do seguro prestamista, ao reconhecer a inexistência de liberdade real de escolha do consumidor, elemento central para caracterização da venda casada. A existência de apólice apartada não afasta a abusividade quando não demonstrada a efetiva possibilidade de recusa ou escolha da seguradora pelo consumidor. O entendimento adotado está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), que veda a imposição de seguro vinculado à instituição financeira. Não há omissão ou contradição quanto aos fundamentos relativos à nulidade da cláusula nem quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Integra-se o acórdão quanto à possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos e eventual saldo devedor contratual. A compensação é admitida quando presentes créditos líquidos, vencidos e fungíveis, conforme arts. 368 e 369 do Código Civil. A medida concretiza os princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser apurada em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de seguro prestamista é abusiva quando não assegurada ao consumidor a liberdade real de escolha, ainda que haja contratação formal apartada. 2. A inexistência de omissão se configura quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida com base na jurisprudência consolidada. 3. A compensação entre valores devidos pelas partes é admissível na fase de liquidação de sentença, desde que observados os requisitos legais de liquidez, vencimento e fungibilidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), j. 12.12.2018; TJSC, Apelação nº 5005229-95.2021.8.24.0058, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 24.03.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 5187380-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 28.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8131453-95.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO J. SAFRA S.A e Embargado MARCELO JOSE VIEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.